Tribunal: TJSP
Processo: 2028226-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Indeferido pedido de pesquisa de bens imóveis via sistema da ARISP – Diligência que independe de intervenção do Judiciário, podendo ser obtida diretamente pela parte interessada. Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028226-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
JUNQUEIRÓPOLIS,
é
agravado
ROBERTO
GONCALVES
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028226-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31201
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2028226-83.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Junqueirópolis
Agravado: Roberto Goncalves Pinheiro
Comarca: Junqueirópolis
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal. Indeferido
pedido de pesquisa de bens imóveis via sistema da ARISP
Diligência que independe de intervenção do Judiciário, podendo
ser obtida diretamente pela parte interessada. Precedentes. Recurso
não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 6) que,
em execução fiscal1 para cobrança de ISS e taxa de licença, fiscalização e
funcionamento, exercícios de 2013 a 2015, indeferiu pedido de pesquisa de bens
imóveis via sistema ARISP, sob fundamento de que tal diligência não necessita de
intervenção judicial.
Sustenta que a execução se processa no interesse do credor, além de
cuidar-se de crédito de natureza pública.
Diz que a decisão atacada afasta-se do principio da rápida solução
da lide, e encarece ainda mais os processos fiscais.
Cita precedente e pede reforma.
Dispensada intimação do agravado, diante da ausência de
representação processual.
É o relatório.
Diferentemente das pesquisas em órgãos públicos, como Delegacia
da Receita Federal do Brasil, Banco Central do Brasil, a busca de bens imóveis via
sistema da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo ARISP
independe de requisição judicial, podendo ser realizada diretamente pela parte
interessada.
A ARISP é pessoa jurídica de direito privado, sem vínculo com o
Poder Judiciário.
1 Processo no 1001713-06.2018.8.26.0311; valor em 5.10.2018: R$ 1.361,86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028226-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, correta a decisão do Juízo, conforme precedentes desta
Corte:
“Execução Fiscal. Agravo interposto em face da decisão que
indeferiu a pesquisa de bens do executado via Infojud, Renajud
e ARISP Pedido de reforma que merece parcial acolhida.
INFOJUD Diligência que necessita da intervenção judicial em
razão o sigilo das informações requisitadas. ARISP - Entidade
privada, sem vínculo com o Poder Judiciário. Requisição que
compete à parte
Precedentes desta Câmara. Dá-se parcial
provimento ao recurso.”2
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de
Marília
Insurgência contra decisão que indeferiu consulta
RENAJud/INFOJud
e ARISP (Associação
dos
Registradores
Imobiliários do Estado de São Paulo) para localização de bens do
executado RENAJud/INFOJud Cabimento da medida - Acordo
de Cooperação Técnica no 1/2006 e Provimento CSM no
1864/2011. ARISP Informações de domínio público - Busca de
bens do executado que compete à exequente Precedentes desta
15a Câmara de Direito Público Decisão parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.”3
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - Decisão
que indeferiu pedido de expedição de ofício à ANOREG/ARISP -
Informações que podem ser obtidas diretamente pela parte
interessada - Inexistência de isenção de pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais
2 AI 2026149-72.2018, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Beatriz Braga, j. 13.7.2018
3 AI 2098071-76.2018, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de Felice, j. 23.7.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028226-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e de registro - Recurso desprovido.”4
De rigor, portanto, a manutenção da decisão.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
4 AI 0049427-15.2013, Rel. Octavio Machado de Barros, j. 25.7.2013.